Tribunal: TJDFT
Processo: 0708297-80.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-04-08

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO DO PRESIDENTE DO TJDFT DETERMINANDO A INCIDÊNCIA DO TETO CONSTITUCIONAL AO SOMATÓRIO DOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA E DO BENEFÍCIO ESPECIAL INSTITUÍDO PELA LEI 12.618/2012. SERVIDOR PÚBLICO QUE ADERIU AO REGIME DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO À EXCLUSÃO DA LIMITAÇÃO CONSTITUCIONAL. SEGURANÇA DENEGADA.
I. Para os servidores públicos federais que optaram pelo regime de previdência complementar, na forma do § 16 do artigo 40 da Constituição Federal e do § 1o do artigo 1o da Lei 12.618/2012, incide o teto previsto nos artigos 37, inciso XI, e 40, § 11, da Lei Maior, à soma dos proventos de aposentadoria do regime geral de previdência social e do benefício especial previsto oo artigo 3o, § 1o, da Lei 12.618/2012.
II. O regime previdenciário dos servidores públicos federais tem caráter contributivo, consoante a inteligência do artigo 40, caput, da Constituição Federal, desde a redação dada pela Emenda Constitucional 20/1998 e ratificada pelas Emendas Constitucionais 51/2004 e 119/2019.
III. A Emenda Constitucional 20/1998, por meio da inclusão dos §§ 14, 15 e 16 ao artigo 40, facultou a instituição de regime de previdência complementar e a migração dos servidores públicos que ingressaram no serviço público federal até a data da sua instituição.
IV. Na esteira da Constituição Federal, a Lei 12.618/2012 instituiu o regime de previdência complementar e explicitou, em seu artigo 1o, § 1o, o seu caráter contributivo e a possibilidade de adesão pelos servidores que tenham ingressado no serviço público federal até a data anterior ao início da sua vigência.
V. Os servidores públicos que fizeram a opção prevista no § 16 do artigo 40 da Constituição Federal e no artigo 1o, § 1o, da Lei 12.618/2012, migraram para o regime de previdência complementar que tem como nota característica a composição híbrida dos proventos de aposentadoria: proventos do regime geral de previdência social e suplementação pelos proventos do regime de previdência complementar.
VI. Dada a situação jurídica dos servidores públicos que optaram por aderir ao regime de previdência complementar, os proventos de aposentadoria são compostos pelo teto do regime geral de previdência social e pela suplementação correspondente ao benefício especial calculado com base nas contribuições recolhidas ao regime geral de previdência da União, nos termos do do artigo 3o, §§ 1o a 4o, da Lei 12.618/2012.
VII. Tanto a fórmula de cálculo como a destinação do benefício especial revelam que se cuida de verba de caráter previdenciário que não permite o seu enquadramento como verba compensatória ou indenizatória e, por via de consequência, determina a sua limitação pelo “teto constitucional” imposto pelos artigos 37, inciso XI, e 40, § 11, da Constituição de 1988.
VIII. Ainda que se entenda que o benefício especial, por suas particularidades, não seja tipicamente previdenciário, não se pode desconsiderar a sua natureza retributiva que advém do caráter contributivo e solidário dos regimes previdenciários dos servidores públicos, contexto dentro do qual se subordina, também sob esse enfoque, ao teto do inciso XI do artigo 37 que abrange “os proventos, pensões ou outra espécie remuneratória, percebidos cumulativamente ou não, incluídas as vantagens pessoais ou de qualquer outra natureza, não poderão exceder o subsídio mensal, em espécie, dos Ministros do Supremo Tribunal Federal”.
IX. Mandado de segurança denegado. Agravo Interno prejudicado.